Tribunal: TJES
Processo: 0020235-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
2
0235-44.2020
.8.08.00
4
8

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

RECURSO
DA DEFESA.

ABOLITIO CRIMINIS
. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PERSEGUIÇÃO REITERADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
PENA BASE.
MANUTENÇÃO DA
MEDIDA PROTETIVA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
R
estaram
comprovadas
a
autoria
(declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo)
e
a

materialidade
(Boletim Unificado nº 43493894
às fls. 07/08
,
Termo de declaração à fl. 09
,
A
uto de qualificação
e interrogatório às fls. 14/15)
quanto ao
de
scumprimento de medida protetiva
e
a prática de
ameaça
pelo denunciado
em face de sua
ex-
companheira Evilaine,
sendo certo que a palavra da vítima
detém
especial
relevância no deslinde d
e
casos de
sta natureza
no âmbito doméstico.

2
.
O acolhimento do recurso
q
uanto
à
conduta
descrita no art. 65 do Decreto-Lei
nº 3.688/4
1 (perturbação) é medida que se impõe
,
diante
d
e sua
revogação expressa pela Lei nº 14.132/202
2,
que criou o novo tipo penal no
art. 147-A,
que
exig
e que a
perseguição
seja
reiterada
, não
sendo a hipótese em julga
mento
.

3
.
Na espécie, a
valoração d
os vetores

culpabilidade e motivos

n
a 1
ª
fase da dosimetria
não foram devidamente fundamentados, sendo certo que cabe ao julgador individualizar a pena na forma dos parâmetros abstratos cominados na lei
e, n
ão obstante
não
existam
critérios objetivos, deve
estar sempre

ate
nto
ao
s
p
rincípio
s
da proporcionalidade
e razoabilidade,
razão pela qual foram reduzidas as penas bases relativas aos crimes de descumprimento e ameaça.

4
. E
m relação ao pedido de revogação da
medida protetiva,
melhor sorte não assiste ao recorrente. Sabe-se que as medidas
protetivas submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja,
devem perdurar enquanto persistir a situação de risco que ensejou a sua instauração, visando sempre a
proteção da mulher. No caso, a vítima pleiteou a manutenção da medida cautelar
perante o juízo singular.

5
.
C
ompete ao juízo da execução
analisar o pedido de isenção do pagamento de custas processuais,
pois é a fase
adequada para se
aferi
r
a
real
condição
financeira do a
cusado.

6
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado
,
à unanimidade, conhecer do recurso e d
ar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020235-44.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020235-44.2020.8.08.0048

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
WESLEY TONGO DA SILVA
e
m face da r. sentença

prolatada pelo Juízo da
6ª V
ara
Criminal de Serra
-
ES
, que julgou
p
rocedente
a prete
ns
ão punitiva estatal, para condenar
o réu

como
incurso nas penas
previstas n
o
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
(descumprimento)
e
art. 147 do CP e art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41
(ameaça e perturbação
da tranquilidade
), ambos no âmbito da Lei
nº 11.340/06
(Lei Maria da Penha)

à pena definitiva de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, fixando o regime inicial aberto.

Em
suas
razões,
a douta Defensoria Pública Estadual
aduz, em síntese:
I) ausência de
prova da prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei
nº
11.340/2006 e art. 65 do Decreto-Lei
nº
3.688/41, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo;
II) atipicidade quanto ao
delito disposto no art. 147 do CP, por ausência de dolo específico;
III)
requer a revogação da medida protetiva,
por ainda
se relaciona
r
com a vítima,
revisão da dosimetria
das penas
e
isenção do pagamento de custas processuais.

C
ontr
arrazões

pel
o
parcial p
rovimento do recurso
para que o
denunciado
seja absolvido em relação a contravenção penal disposta no art. 65 da Lei nº 3.688/41
(perturbação)
,
que
foi expressamente revogada pela Lei nº 14.132/2021
e caracterizada como “
perseguição reiterada”, o que não restou caracterizada nos autos.
Em caso de manutenção da condenação,
defende que

a circunstância judicial relativa aos
motivos do crime foi aferid
a
de forma genérica, indo de encontro ao princípio da individualização da pena.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
opinando
pelo
conhecimento e
parcial

provimento do recurso
e absolvição do acusado

face
a
ocorrência da
abolitio criminis
em
relação a
conduta prevista
no art. 65 da Lei nº 3.688/41;
permanência da medida protetiva de urgência decretada em desfavor do réu em 21/05/2020
;
redimensionamento da pena base dos tipos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 147 do CP, para
patamar mais próximo do mínimo legal
(ID 2
316958
).

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES,
3
1
de
maio
de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
2
0235-44.2020
.8.08.00
4
8

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
WESLEY TONGO DA SILVA

e
m face da r. sentença

prolatada pelo Juízo da
6ª V
ara
Criminal de Serra
-
ES
, que julgou
p
rocedente
a prete
ns
ão punitiva estatal, para
condena
r o réu

como
incurso nas penas
previstas n
o
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
(descumprimento)
e
art. 147 do CP e art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41
(ameaça e perturbação
da tranquilidade
), ambos no âmbito da Lei
nº 11.340/06
(Lei Maria da Penha)

à pena definitiva de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, fixando o regime inicial aberto.

Em
suas
razões,
a douta Defensoria Pública Estadual
aduz, em síntese:
I) ausência de
prova da prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei
nº
11.340/2006 e art. 65 do Decreto-Lei
nº
3.688/41, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo;
II) atipicidade quanto ao
delito disposto no art. 147 do CP, por ausência de dolo específico;
III)
requer a revogação da medida protetiva,
por ainda
se relaciona
r
com a vítima,
revisão da dosimetria
das penas
e
isenção do pagamento de custas processuais.

C
ontr
arrazões

pel
o
parcial p
rovimento do recurso
para que o
denunciado
seja absolvido em relação a contravenção penal disposta no art. 65 da Lei nº 3.688/41
(perturbação)
,
que
foi expressamente revogada pela Lei nº 14.132/2021
e caracterizada como “
perseguição reiterada”, o que não restou caracterizada nos autos.
Em caso de manutenção da condenação,
defende que

a circunstância judicial relativa aos
motivos do crime foi aferid
a
de forma genérica, indo de encontro ao princípio da individualização da pena.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
opinando
pelo
conhecimento e
parcial

provimento do recurso
e absolvição do acusado

face
a
ocorrência da
abolitio criminis
em
relação a
conduta prevista
no art. 65 da Lei nº 3.688/41;
permanência da medida protetiva de urgência decretada em desfavor do réu em 21/05/2020
;
redimensionamento da pena base dos tipos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 147 do CP, para
patamar mais próximo do mínimo legal
(ID 2
316958
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta da denúncia ofertada pelo Ministério Público que:

“
(...)
no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 06h00min, na Rua Palmas, nº 41, Jardim Carapina, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu Medida Protetiva de Urgência nº 0007248-73.2020.8.08.0048 deferida em seu desfavor, perturbou a tranquilidade da vítima Evilaine Maria Sant’Ana, sua ex-companheira, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Dessa forma, após análise da documentação acostada, conforme relatado no Boletim Unificado nº 43493894, observa-se que a vítima e o denunciado se relacionaram durante quatro anos e tiveram um filho, sendo que na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente cinco meses.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava em casa na varanda quando avistou o denunciado que dirigiu-se até a porta de sua residência.

Nesse contexto, de acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl. 06), além de ter se dirigido até o portão da residência, o denunciado estava armado e ameaçou-a dizendo que “antes de ir preso ele vai beber o sangue dela e que irá descarregar a arma toda na cabeça dela”.

Desse modo, considerando que existe Medida Protetiva de Urgência vigente em desfavor do denunciado (nº 0007248-73.2020.8.08.0048) os fatos narrados evidenciam descumprimento da medida, pois o denunciado não poderia ter procurado a vítima.

Vale destacar que o próprio denunciado admite, em sede de interrogatório (fl.11), que passou duas vezes na frente da casa da vítima. Assim, evidente que os atos praticados pelo denunciado denotam que ele perturbou a tranquilidade da vítima.

Por fim, ressalta-se que o denunciado foi preso posteriormente diante do cumprimento do mandado de prisão expedido pela 6ª Vara Criminal de Serra face o descumprimento das medidas protetivas de urgência.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme constam à fl. 06 dos autos. Assim agindo, o Denunciado praticou as condutas previstas nos artigos 24-A, da Lei 11.340/06, artigo 65 do Dec. Lei 3688/41 na forma da Lei 11.340/06 e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
(...).”

A vítima, perante a autoridade policial, narrou em 27/10/2020 (fl. 07):

“
(...) QUE MANTEVE UM RELACIONAMENTO AFETIVO COM WESLEY TONGO DA SILVA, ENTRE IDAS E VINDAS DURANTE 04 ANOS; QUE TIVERAM EM COMUM 01 FILHO QUE IRA COMPLETAR 03 ANOS EM JANEIRO/2021; QUE ENCONTRA-SE SEPARADA DE WESLEY HÁ 05 MESES; QUE HÁ 01 MÊS A DEPOENTE ENCONTRA-SE RELACIONANDO COM OUTRA PESSOA; QUE WESLEY TEVE CONHECIMENTO E NO DIA 24/10 WESLEY INVADIU SUA CASA, DANIFICOU APARELHOS ELETRÔNICOS E LEVOU MAIS OU MENOS 20 SHORTS JEANS DELA; QUE DESTE FATO A DEPOENTE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 43472792 NO PLANTAO ESPECIALIZADO DA MULHER; QUE A DEPOENTE POSSUI MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA N° 00072487320208080048 EM DESFAVOR DE WESLEY; QUE ESTE É O 2º REGISTRO DE DESCUMPRIMENTO QUE FAZ; QUE NOS DIAS 26 E 27/10 WESLEY PASSOU EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA DEPOENTE ARMADO, APARENTEMENTE PARECIA UMA PISTOLA; QUE A DEPOENTE ESTAVA NA VARANDA NO 2º ANDAR; QUE ELA VIU PERFEITAMENTE QUE ERA WESLEY E TAMBÉM A ARMA DE FOGO NAS MÃOS DELE; QUE NÃO SABE DIZER SE ERA DE VERDADE OU SIMULACRO; QUE WESLEY DISSE QUE ANTES DE IR PRESO ELE VAI BEBER O SANGUE DELA E QUE IRA DESCARREGAR A ARMA TODA NA CABEÇA DELA; QUE NO DIA 26/10 WESLEY SOMENTE PASSOU SEM ARMA E DISSE QUE VAI MATÁ-LA; QUE E PARA ELA FICAR EM ATIVIDADE QUE ELE IRIA ESTOURAR A CABEÇA DELA, ONDE ELE A PEGASSE; QUE NOS DOIS DIAS WESLEY PARECIA EMBRIAGADO E SOB EFEITO DE DROGAS: QUE WESLEY É DEPENDENTE QUÍMICO E FAZ INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA; QUE NÃO FOI POSSÍVEL AVISAR A POLICIA, POIS NÃO POSSUI TELEFONE, POIS WESLEY JÁ QUEBROU 03 APARELHOS CELULARES DELA; QUE WESLEY FOI PRESO RECENTEMENTE NO INTERIOR DO ESTADO, ART. 150, 148 E ART. 28 TODOS DO CPB. QUE PERGUNTADA SE QUANDO CONVIVIA COM WESLEY JA O VIU DE POSSE DE ARMA DE FOGO, DISSE QUE SIM; QUE ALGUMAS VEZES QUANDO ESTAVA NA CASA DE WESLEY VIU ARMAS GUARDADAS EM BAIXO DA CAMA DENTRO DE UMA MALA. ACREDITA QUE ELE GUARDAVA ESSAS ARMAS PARA ALGUÉM, HAJA VISTA QUE ELE TRAFICA DROGAS E TEM AMIZADE COM PESSOAS PERIGOSAS. QUE COMUNICA O DESCUMPRIMENTO DA MPU; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE WESLEY. ESTÁ SENDO INFORMADA DA EXISTÊNCIA DA CASA ABRIGO, MAS DISSE NÃO SER NECESSÁRIO. ESTÁ SENDO INSERIDA NO PROGRAMA DE VISITAS DA PATRULHA MARIA DA PENHA. QUE NÃO DESEJA ATENDIMENTO SOCIAL, POIS JÁ ESTÁ SENDO ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. (...).”

Por sua vez,
a

defesa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,

base
ia
-se
na
ausência de provas da autoria e materialidade capazes de sustentar uma ação penal
.

Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 05/05/2021, a ofendida confirmou as alegações firmadas em sede administrativa. Já o denunciado esclareceu ter de fato passado duas vezes em frente a casa da vítima, mas que estava a caminho do trabalho, negou ter feito ameaça e usado arma.
1

Pois bem.

Após compulsar os autos, entendo que r
estaram
comprovadas autoria
(declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo)
e
materialidade
(Boletim Unificado nº 43493894
às fls. 07/08
,
Termo de declaração à fl. 09
,
A
uto de qualificação
e interrogatório às fls. 14/15)
quanto ao
de
scumprimento de medida protetiva
e
a prática de
ameaça
pelo denunciado
em face de sua
ex-
companheira Evilaine,
sendo certo que a palavra da vítima
detém
especial
relevância no deslinde d
e
casos de
sta natureza
no âmbito doméstico.

N
esse sentido, recentíssimo julgado oriundo desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 147, DO CP, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06).
Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
2. (...) 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190005765, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

O acolhimento do recurso
q
uanto
à
conduta
descrita no art. 65 do Decreto-Lei
nº 3.688/4
1 (perturbação) é medida que se impõe
,
diante
d
e sua
revogação expressa pela Lei nº 14.132/202
2,
que criou o novo tipo penal no
art. 147-A,
que
exig
e que a
perseguição
seja
reiterada
, não
sendo a hipótese em julga
mento
.

Em prosseguimento, reproduzo parcialmente o édito sentencial para fins de análise da dosimetria:

“
(...)
1. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO

A
sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, é de
detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos
.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;
os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's);
a
personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os
motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo.
Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal.
As circunstâncias
do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos.
(...)
as
consequências
do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a
PENA BASE em 07 meses de

detenção.

R
econheço uma atenuante,
qual seja, a
confissão
(art. 65, III, alínea d, do CP) e por isso, atenuo a pena em 01 mês e fixo a pena em 06 meses de detenção.

Inexistem agravantes, assim como causas de diminuição e aumento de pena no presente caso. Assim, FIXO-LHE como
PENA DEFINITIVA de 06 meses de detenção.

2. DO CRIME DE AMEAÇA

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 147, do Código Penal, é de detenção de
01 (um) a 6 (seis) meses ou multa
.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo.
Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129), são próprios do tipo penal. As
circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcinal na prática do delito
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos.
(...)
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a
PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.

Inexistem atenuantes. Reconheço uma
agravante
, qual seja, a prevista no
art. 61, II, alínea f, do CP
e devido a isso,
agravo a pena em 15 dias e fixo em 02 meses de detenção
.
Inexistem causas de diminuição e aumento de pena no presente caso. Assim,
FIXO-LHE como PENA DEFINITIVA de 02 meses de detenção
.
(...)”

Na espécie, a
valoração d
os vetores

culpabilidade e motivos

n
a 1
ª
fase da dosimetria
não foram devidamente fundamentados, sendo certo que cabe ao julgador individualizar a pena na forma dos parâmetros abstratos cominados na lei
e, n
ão obstante
não
existam
critérios objetivos, deve
estar sempre

ate
nto
ao
s
p
rincípio
s
da proporcionalidade
e razoabilidade.

D
ito isso, quanto ao descumprimento d
a
medida protetiva,
fixo
a pena base em 04 (quatro) meses, que deverá ser reduzida em 01 (um) mês com o reconhecimento da atenuante da confissão, restando a pena definitiva
estabelecida
em 03 (três) meses de detenção.

No tocante ao crime de
ameaça,
defino
a pena base em 01 (um) mês e aplico a agravante de 15 (quinze) dias, na forma do art. 61, II,
f
, do CP, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

E
m continuidade, em relação ao pedido de revogação da
medida protetiva,
melhor sorte não assiste ao recorrente. Sabe-se que as medidas
protetivas submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja,
devem perdurar enquanto persistir a situação de risco que ensejou a sua instauração visando sempre a
proteção da mulher.
No caso, a vítima pleiteou a manutenção da medida cautelar
perante o juízo singular.

Por fim,
c
ompete ao juízo da execução
analisar o pedido de isenção do pagamento de custas processuais,
pois é a fase
adequada para se
aferi
r
a
real
condição
financeira do a
cusado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

1
<https://drive.google.com/drive/folders/1jIiXruWRxAmKYnSHh6Pmjs4ERIg0aFrr?usp=sharing>

VOTO REVISOR

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
2
0235-44.2020
.8.08.00
4
8

APELANTE: WESLEY TONGO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

RECURSO
DA DEFESA.

ABOLITIO CRIMINIS
. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PERSEGUIÇÃO REITERADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA
PENA BASE.
MANUTENÇÃO DA
MEDIDA PROTETIVA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
R
estaram
comprovadas
a
autoria
(declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo)
e
a

materialidade
(Boletim Unificado nº 43493894
às fls. 07/08
,
Termo de declaração à fl. 09
,
A
uto de qualificação
e interrogatório às fls. 14/15)
quanto ao
de
scumprimento de medida protetiva
e
a prática de
ameaça
pelo denunciado
em face de sua
ex-
companheira Evilaine,
sendo certo que a palavra da vítima
detém
especial
relevância no deslinde d
e
casos de
sta natureza
no âmbito doméstico.

2
.
O acolhimento do recurso
q
uanto
à
conduta
descrita no art. 65 do Decreto-Lei
nº 3.688/4
1 (perturbação) é medida que se impõe
,
diante
d
e sua
revogação expressa pela Lei nº 14.132/202
2,
que criou o novo tipo penal no
art. 147-A,
que
exig
e que a
perseguição
seja
reiterada
, não
sendo a hipótese em julga
mento
.

3
.
Na espécie, a
valoração d
os vetores

culpabilidade e motivos

n
a 1
ª
fase da dosimetria
não foram devidamente fundamentados, sendo certo que cabe ao julgador individualizar a pena na forma dos parâmetros abstratos cominados na lei
e, n
ão obstante
não
existam
critérios objetivos, deve
estar sempre

ate
nto
ao
s
p
rincípio
s
da proporcionalidade
e razoabilidade,
razão pela qual foram reduzidas as penas bases relativas aos crimes de descumprimento e ameaça.

4
. E
m relação ao pedido de revogação da
medida protetiva,
melhor sorte não assiste ao recorrente. Sabe-se que as medidas
protetivas submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja,
devem perdurar enquanto persistir a situação de risco que ensejou a sua instauração, visando sempre a
proteção da mulher. No caso, a vítima pleiteou a manutenção da medida cautelar
perante o juízo singular.

5
.
C
ompete ao juízo da execução
analisar o pedido de isenção do pagamento de custas processuais,
pois é a fase
adequada para se
aferi
r
a
real
condição
financeira do a
cusado.

6
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado
,
à unanimidade, conhecer do recurso e d
ar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 27 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.